Tribunal: TJBA
Processo: 8033036-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033036-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DINALVA MARIA LARANJEIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA BRANDAO DOMINGUES, TARCISIO DOURADO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. OPÇÃO PELO RITO COMUM NÃO AFASTA O DIREITO AO BENEFÍCIO. PROVIMENTO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dinalva Maria Laranjeira Ferraz contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Procedimento Comum nº 8003303-55.2025.8.05.0110, em trâmite na 2ª Vara de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Família, Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Irecê/BA, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que a autora,
ora Agravante,
ao optar por não ajuizar a demanda no Juizado Especial Cível, teria demonstrado capacidade financeira incompatível com a gratuidade. Fixou-se o recolhimento de custas no valor de R$ 125,42 no prazo de 10 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. A
A
gravante alega possuir renda líquida mensal de R$ 1.518,00, ser aposentada de 69 anos e que sua escolha pelo rito comum não traduz suficiência econômica.

II. Questão em discussão

Discute-se se a simples opção pelo ajuizamento da ação pelo rito comum, em vez do Juizado Especial Cível, é fundamento legítimo para o indeferimento do pedido de justiça gratuita, à luz do art. 98 do CPC/2015, especialmente diante da declaração de hipossuficiência e da ausência de prova em contrário.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais reconhece a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

A presunção só pode ser afastada mediante prova robusta de capacidade financeira, o que não ocorreu nos autos.
A parte
A
gravante demonstrou renda modesta e idade avançada, elementos que corroboram sua condição de vulnerabilidade econômica.

A opção pelo procedimento comum não afasta, por si só, o direito à justiça gratuita, sendo facultada ao jurisdicionado a escolha do rito mais adequado à complexidade da demanda, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

A decisão recorrida contrariou o princípio do acesso à justiça e o art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
8. Ausentes elementos que infirmem a boa-fé da parte ou sua hipossuficiência, impõe-se a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento

conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

A escolha pelo ajuizamento da demanda pelo rito comum não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8033036-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte
Agravante
DINALVA MARIA LARANJEIRA FERRAZ
e parte
Agravada

BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 02 DE OUTUBRO DE 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB